Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CANDIDATURA. CERTIDÃO POSITIVA DE DISTRIBUIÇÃO. AÇÕES CÍVEIS. INIDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Consoante o art. 133, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos, entre outros requisitos, a reconhecida idoneidade moral. No mesmo sentido, o art. 45 da Lei Distrital 5.294/2014 estabelece que pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, observado, entre outros, a reconhecida idoneidade moral.
2. O edital que rege o Processo de Escolha de Membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2023 não prevê a exigência de apresentação de certidão negativa, de forma que deve a Administração Pública ponderar o potencial do impacto do registro da demanda cível na idoneidade moral do candidato, consoante o princípio da razoabilidade, com o escopo de avaliar se as ações distribuídas efetivamente apresentam caráter desabonador.
3. Mostra-se cabível a anulação do ato administrativo mediante o qual foi indeferido o pedido do registro de candidatura para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar durante a fase de análise documental realizada no Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023 quando ausente a demonstração da existência de elementos desabonadores da conduta do candidato em razão das ações cíveis constantes da Certidão Positiva de Distribuição, tampouco relatos acerca da inidoneidade moral do candidato em razão de fatos de natureza profissional, familiar ou que possam macular a índole social ou inviabilizar o exercício das funções inerentes ao cargo, sendo ilegal sua exclusão do certame.
4. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.